Tribunal: STF
Processo: RE 1070084
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC PELA FUNASA E FNDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DESTES REGISTROS. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO ATUAL GESTOR. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.



    1. Cumpre ressaltar que a Remessa Oficial se encontra tida por interposta, pelo fato de a sentença a quo ter sido contrária à Fazenda Pública, bem como não se encontrar nas hipóteses de exceção previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 475 do CPC.



    2. Pelo fato de a FUNASA e o FNDE serem, respectivamente, fundação pública e autarquia federais, ambas são dotadas de personalidade jurídica própria e de capacidade processual, de modo que inexiste razão para a União figurar no polo passivo da demanda, já que não a foi responsável pelo cadastramento do Município nos cadastros de inadimplentes. Nesta mesma diretriz já decidiu este Tribunal, conforme se pode observar na AC539857/RN, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 30/10/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 06/11/2014 - Página 109; AC446759/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 29/01/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 31/01/2013 - Página 520; AG113435/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO PINTO DE AZEVEDO (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 14/06/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 22/06/2012 - Página 70.



    3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte se pronunciam no sentido de que o município não pode ser penalizado com a permanência da inscrição em órgãos de restrição ao crédito se a atual gestão tomou providências para responsabilizar o antigo gestor.



    4. Na presente hipótese, analisando as provas trazidas aos autos pelo demandante, observa-se que houve comprovação do atendimento às providências previstas no artigo 5º, parágrafos 2º e 3º, da IN 01/STN, por parte do atual gestor, pois o demandante trouxe aos autos protocolo de pedido de instauração de Tomada de Contas Especial junto ao TCU.



    5. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação à União Federal, com base no art. 267, VI, do CPC.



    6. Condenação do Município autor em honorários advocatícios à União, com base no Princípio da Causalidade e art. 20, §4º do CPC, no montante de R$1.000,00 (hum mil reais), por ter indevidamente incluído o ente federativo no polo passivo da demanda.



    7. Apelação da União provida; Apelação do FNDE desprovida; Remessa Oficial parcialmente provida, diante da mudança de parte da obrigação estabelecida pela sentença a quo.”



    Opostos embargos de declaração pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, e pelo Município de Araçoiaba, os da FUNASA e do FNDE não foram acolhidos, enquanto os do Município de Araçoiaba foram providos para “suprir a omissão e esclarecer que persiste a legitimidade passiva da União quanto ao convênio SIAFI n° 614047, firmado com o Ministério do Turismo”.



    Opostos embargos declaratórios pela União, foram desprovidos.



    Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e Fundo Nacional de Saúde - FUNASA sustentam, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, caput, 5º, incisos XXXV e LV, 34, inciso VII, alínea “d”, 35, inciso II, 37, § 5º, 70, parágrafo único, 71, incisos II e VII, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alegam que “e a inscrição do Município perante o SIAFI encontra-se plenamente justificada em função das normas legais aplicáveis e que, vinculado que está o administrador ao princípio da estrita legalidade, não poderia suspender a inadimplência do Município sem a comprovação, por aquele, das medidas tomadas contra o ex-gestor, isso sim consistiria em ato ilegal, passível de correição pelos meios cabíveis”.



    Já a União, por sua vez, sustenta violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, 37, caput, e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que:



    “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores. 



    Caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados. 



    Ora, o Município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI (...)”.



    Em 30/08/2017, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 327. 



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI/CAUC. FATO IMPUTADO À GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO PELO PREFEITO ATUAL DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RESSARCIR O ERÁRIO E RESPONSABILIZAR OS ANTIGOS GESTORES. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA AJUSTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO RE 1.067.086/BA (TEMA 327) DECIDIDO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. DISTINGUISHING.



    1. Retornam os autos da Vice-Presidência deste Tribunal, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, a fim de ajustar o Acórdão recorrido à decisão do egrégio STF, proferida no RE 1.067.086/BA (Tema 327), em sede de Repercussão Geral.



    2. O col. STF, no mencionado precedente, firmou a seguinte Tese Jurídica: "A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial."



    3. A discussão travada no mencionado precedente, decidido em sede de Repercussão Geral, relaciona-se com a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previamente à inscrição de Entes Federados em Cadastro de Inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), donde resultou a fixação de duas situações diferentes pelo col. Supremo Tribunal Federal. No entanto, essa discussão hora alguma fez parte do contexto dos presentes autos.



    4. Toda a fundamentação utilizada nos autos para justificar o pedido de suspensão da inscrição do Município no Cadastro Restritivo Federal está relacionada às medidas proativas tomadas pela nova Gestão Municipal para resolver pendências da Gestão anterior e responsabilizá-la; enquanto que, na situação descrita na Repercussão Geral no RE 1.067.086/BA, o pedido de retirada dos Cadastros de Inadimplentes Federais se relaciona com a alegação de falta de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previamente à inscrição de Entes Federados.



    5. Feito o devido distinguishing, não há como aplicar o RE 1.067.086/BA ao processo em comento, de forma que não há porque se proceder à adequação do julgado. Juízo de Retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, os recursos extraordinários foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No que se refere ao artigo 2º da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “suspender os registros de irregularidade do Município de Araçoiaba junto ao CAUC/SIAFI, referente aos Convênios nº 664238, 661253, 657732, 652046, 644166, 634038, 614047 e 556742, com base na tomada de providências com relação ao gestor anterior”, com base nos seguintes fundamentos:



    “Na presente hipótese, analisando as provas trazidas aos autos pelo demandante, observa-se que houve comprovação do atendimento às providências previstas no artigo 5º, parágrafos 2º e 3º, da IN 01/STN, por parte do atual gestor, pois o demandante trouxe aos autos protocolo de pedido de instauração de Tomada de Contas Especial junto ao TCU.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que, uma vez tomadas as providências necessárias, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, o ente público deverá ser excluído do cadastro de inadimplentes. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 930.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/06/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 981.907/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC nº 3.031/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/08/2015).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 994.920/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022; ARE nº 1.356.073/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/01/2022; ARE nº 1.315.727/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 05/04/2021; RE nº 1.278.457/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/08/2020.



    Por fim, ressalte que a discussão acerca da efetividade das medidas tomadas para a responsabilização do ex-gestor não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autor, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE nº 964.313/PB-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 916.540/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/12/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos dois recursos extraordinários. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente